Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-33.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002492-33.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DA SILVA FREITAS - CPF: 936.674.931-34 (EMBARGANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ISRAEL DIAS FERNANDES - CPF: 800.170.451-34 (VÍTIMA), ALISSON VINICIUS PEREIRA REGO - CPF: 071.029.211-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE CLEIA SALVADOR AQUINO - CPF: 025.344.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEILTON DA SILVA SOUZA - CPF: 003.893.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (ASSISTENTE), FABIO EDUARDO MOUSSALEM - CPF: 871.777.731-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO A CAPITULAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI Nº. 10286/2003 EM DOIS PROCESSOS EM DESFAVOR DO EMBARGANTE/RÉU – OMISSÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A QUESTÃO DE ORDEM QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 14 DA LEI Nº. 10826/2003 E A ALEGADA LITISPENDÊNCIA, COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES.

Constatada a omissão no tocante ao reconhecimento da matéria omitida (questão de ordem) e o desprovimento do recurso em sentido estrito, necessária é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração,
opostos por
FLÁVIO DA SILVA FREITAS
, visando o provimento do mesmo, a fim de sanar omissão apontada no v. acórdão (id. 108243957).

O embargante sustenta haver omissão referente ao julgamento que ocorreu em 03/11/2021, asseverando que no dia 25/09/2021 foi suscitada uma questão de ordem (id. 103365483), que, inclusive, tem o condão de alterar a decisão de pronúncia (id. 76351081) e os acórdãos (id. 83689458 e id. 97257496) que mantiverem a decisão a quo, pois há um pleito de que uma das capitulações (artigo 14, Lei 10.826/03) seja retirada. Afirma que a questão de ordem foi apresentada no dia 25/09/2021 e houve julgamento em 03/11/2021, sendo que deveria ter enfrentado o tema proposto em data anterior, e o v. acórdão (id. 108213498), não contemplou o objeto da questão de ordem.

Por haver cunho infringente, oportunizei ao embargado, a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, tenho por imperiosa a digressão dos fatos até o presente momento;

Nas razões recursais do recurso em sentido estrito nº. 1002492-33.2021.811.0000, o turno defensivo manifestou inconformismo contra a decisão de pronúncia (id. 76351081), pugnando pela reforma do mesmo nos seguintes pontos:
“I – A conduta descrita no artigo 12 era um meio necessário para a ocorrência do art.14, até porque soa deveras ilógico uma pessoa possuir (posse e porte) uma arma de fogo e não possuir (posse e porte) munição. II – Apesar de ter sido apreendidos em locais distintos, tanto as munições como o revólver TAURUS, calibre 38 estavam dentro do mesmo contexto fático do crime previsto no artigo 14, Lei n.º 10.826/06, repita-se. III – Assim, o crime de maior gravidade (art. 14) absorve o de menor gravidade (art. 12), se estão dentro do mesmo contexto fático. (...). IV – Afastar a imputação do art. 12, devendo ocorrer a pronúncia somente em relação ao art 14, Lei 10.826/06, por força do princípio da consunção, além das outras imputações elencadas na decisão de pronúncia. (...)”. (sic)

Esta Terceira Câmara Criminal, ao julgar o recurso em sentido estrito, o desproveu, nos seguintes termos:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12 DA LEI Nº. 10826/2003) – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO– PROBATÓRIO – TEMA A SER ENFRENTADO PELO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Quando constatado que os crimes de posse irregular de armas e de tentativa de homicídio qualificado se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo qualquer relação de subordinação entre as condutas, resta inviabilizada a aplicação do princípio da consunção, devendo o pronunciado responder por ambas as condutas.

O concurso material entre a posse irregular de arma de fogo de uso permitido e o crime contra a vida é matéria atinente ao Tribunal Popular do Júri, em razão da soberania prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal.” (id. 84255482)

Irresignado com a decisão, Flávio da Silva Freitas opôs Embargos Declaratórios com efeitos infringentes, argumentando que na decisão proferida no v. acórdão (id. 84255482)
havia contradição quanto às teses suscitadas pela defesa no que tange o princípio da consunção.
Desta forma, a contradição apontada no v. acórdão foi analisada e assim foi ementado:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DO ART 12 DA LEI 10286/03 E O CRIME DE HOMICÍDIO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – OMISSÃO RECONHECIDA E ANALISADA A MATÉRIA OMITIDA QUANTO A POSSIBILIDADE OU NÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DOS ARTS 12 E 14 DA LEI 10826/03 COM A POSTERIOR NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES — Constatada a contradição no tocante ao reconhecimento da matéria omitida e o desprovimento do recurso em sentido estrito, necessária é a análise da matéria apresentada pelo turno defensivo, porém sem aplicação dos efeitos infringentes.” (id. 97467457)

Irresignado, o embargante arguiu para efeitos de prequestionamento que houve omissão no v. acórdão embargado, visto que conforme alegou, não houve o enfrentamento explícito pela aplicação do artigo 101 do Código Penal e artigos 76 e 77 do Código de Processo Penal. Requereu, assim, que a decisão fosse abordada, visando sanar a alegada omissão quanto ao entendimento expressado no v. acórdão, bem como, servisse os embargos, para prequestionar os dispositivos infraconstitucionais supramencionados, para fins de interposição de recurso especial.

A alegada omissão foi analisada e constada a ausência de omissão, os aclaratórios foram rejeitados, nos seguintes termos:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - OMISSÃO DO V. ACÓRDÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS A FIM DE PREQUESTIONAR DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUPERIOR – INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, destinam-se de forma firme e clara, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal, a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, quando do julgamento do recurso interposto, não se destinando a fazer vez de veículo para rediscussão de matéria já debatida perante o órgão colegiado, tampouco via de acesso direto às instâncias superiores compreendidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, através de forçados prequestionamentos.

Rejeita-se os Embargos de Declaração se não verificada nenhuma das condições do artigo 619, do Código de Processo Penal.” (id. 108243956)

In casu
,
constato realmente omissão no v. acórdão
, em face da não análise da questão de ordem requerida no que se refira quanto ao artigo 14 da Lei nº. 10826/2003 e a alegação de estar o embargante/réu, sendo processado pelo mesmo fato em duas ações penais distintas, gerando assim litispendência.

Primeiramente, oportuno ressaltar que a
exceptio litispendentiae
deve ser arguida contra alguém que propõe, no mesmo juízo ou em outro diverso, novamente, a mesma causa, podendo o réu combatê-la, alegando que aquela causa já pende de julgamento. Ofertada e recebida a denúncia, citado o réu, validamente, fala-se em lide pendente de julgamento, litispendência.

A litispendência pode ser arguida pelo réu ou reconhecida
ex-officio
, podendo também o Ministério Público, como custos legis, argui-la.

O juiz deve ouvir a parte contrária.

Caso seja reconhecida a litispendência, o recurso cabível será o recurso em sentido estrito (artigo 581, III, Código de Processo Penal). Se, porventura, houver decisão onde o juiz afirme de oficio, a litispendência, caberá apelação (artigo 593, II, Código de Processo Penal).

In casu, quanto a questão de ordem que sustenta haver litispendência, em razão de que a referida imputação do artigo 14 da Lei nº. 10826/03, está sendo apurada nos autos nº. 1020499-98.2020.8.11.0003, perante o juízo da 3ª vara criminal da comarca de Rondonópolis-MT, em que pese possa ser alegada a qualquer tempo, tenho, como já explicitado acima, a alegação deve ser suscitada pela via recursal adequada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não por meio de questão de ordem em embargos de declaração perante esta instância revisora.

Dessa forma, pelo exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração SEM APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão referente ao enfrentamento da
análise da questão de ordem requerida no que se refira quanto ao artigo 14 da Lei nº. 10826/2003 e a alegação de estar o embargante/réu, sendo processado pelo mesmo fato em duas ações penais distintas, gerando assim litispendência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021